Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705234-39.2022.8.07.0014 RECORRENTE: JOAO LUCAS MACHADO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DESPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. TRIBUNAL DO JURI. JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório se foi garantido à Defesa acesso aos documentos que estavam em sigilo antes da apresentação das alegações finais, viabilizando a manifestação e o requerimento de providências que entendesse pertinentes. 2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 3. Conforme novos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia está condicionada a prova mínima produzida em juízo, em observância ao contraditório e ampla defesa. 4. No caso, os depoimentos da testemunha sigilosa e de outra testemunha, no sentido de que não havia mais ninguém no local, cotejados com a afirmação extrajudicial do recorrente que confessou a autoria do delito e diante das imagens dele chegando à residência, em uma bicicleta em alta velocidade, no mesmo horário e local do crime, com as mesmas roupas descritas pelas testemunhas, demonstram que há indícios suficientes da autoria e a necessidade de manutenção da decisão. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 413 e 415, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua impronúncia, pois não haveria lastro probatório mínimo de que ele pudesse ser autor do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código de Processo Penal indicados. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PROVA IRREPETÍVEL. RESSALVA DA PARTE FINAL DO ART. 155 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP, sobretudo nos casos de prova irrepetível, como no caso dos autos. 2. O tribunal de origem afirmou a existência de provas materiais e indícios de autoria que apontam para a tentativa de homicídio pelo réu. Segundo as informações disponíveis, ele teria usado uma faca para ferir a vítima no pescoço, alegadamente devido a desentendimentos anteriores no local que frequentavam. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.306.766/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009